Tribunal: TJSP
Processo: 0015131-78.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Conflito de Competência Cível. Colégios Recursais da Fazenda Pública. Impossibilidade de as turmas recursais receberem demandas em que parte demandada é concessionária de serviço público. Incidência limitatória do art. 5o da Lei n. 12.153/2009. Precedentes deste Órgão Especial. Conflito procedente, afirmada a competência da eg. Câmara suscitada.